Tribunal: TJPA
Processo: 0802021-75.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802021-75.2021.8.14.0013

APELANTE: PEDRO LEONARDO PEIXOTO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA TARDIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admitindo-se exceções apenas quando um laudo preliminar, elaborado por perito oficial, apresentar o mesmo grau de certeza do exame definitivo.

4. No caso concreto, o laudo de constatação provisório foi subscrito por investigadores da polícia civil, sem a qualificação técnica necessária para atestar a natureza da substância apreendida, não suprindo a exigência de comprovação da materialidade delitiva.

5. A condenação fundamentada exclusivamente em prova testemunhal e no laudo provisório não atende ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige exame técnico idôneo para a caracterização do crime de tráfico de drogas.

6. O laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos apenas após a publicação da sentença, nas contrarrazões do Ministério Público, sem oportunidade de contraditório à defesa, razão pela qual não pode ser considerado para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, salvo quando suprida por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo. 2. A juntada do laudo toxicológico definitivo apenas após a prolação da sentença, sem observância do contraditório, não pode ser considerada para fins de condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.02.2018; TJSC, ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Leonardo Peixoto Moura apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 10756745).

O apelante pugna pela absolvição sustentando que a materialidade delitiva teria sido reconhecida à míngua de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Em caráter eventual, pleiteia pela redução da pena aplicada em razão da favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como pela aplicação da redução referente ao tráfico privilegiado no seu patamar máximo (ID 10756767).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10756769), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13712585).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Inicialmente, o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva. No ponto, sustenta que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
,
sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II
. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
[...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023)
.

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo que não foi produzido laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Os policiais que realizaram o flagrante foram firmes em suas narrativas de que o denunciado trazia consigo drogas ilícitas que, provavelmente, pelas circunstâncias, seriam para fins de tráfico, cuja materialidade é confirmada pelo termo de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório em id 37499497 - Pág. 12-13, o qual atesta apreensão de 19 porções de droga “óxi”, pesando em torno de 33g (trinta e três gramas), além de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie e uma balança de precisão. (...)

Pois bem, acerca da materialidade delitiva, verifico a inexistência de laudo toxicológico definitivo acostado aos autos. Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando jurisprudência no sentido de abrir exceção à regra da necessidade do laudo definitivo na hipótese de o laudo preliminar de constatação ser assinado por perito criminal oficial ou profissional que detenha o conhecimento técnico necessário para certificar a materialidade. Nesse sentido: (...) o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusada, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial. [...] (Habeas Corpus nº 365.599/PE (2016/0204842-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 14.12.2016).

Compulsando os autos, verifico que o laudo de constatação e o auto de apreensão ali acostados não se amoldam às hipóteses elencadas no supracitado entendimento jurisprudencial, posto que o laudo fora assinado por investigadores de polícia civil que, a despeito de suas competências no exercício de suas hodiernas atividades funcionais, não detêm o conhecimento técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida
.
Entretanto, é plenamente possível a materialidade delitiva ser comprovada de forma indireta, por outros meios de prova, mormente através do firme depoimento dos policiais que visualizaram que o denunciado trazia consigo substância entorpecente, fato que é admitido pelo acusado.

Portanto, tenho que resta presente o requisito da materialidade, de forma indireta, sendo suficiente para ensejar condenação quando cotejado com as provas de autoria carreadas aos autos.

Isto posto, as provas se encontram devidamente colacionadas aos autos pelo depoimento dos agentes policiais, configurando, assim, arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório (...) (ID 10756745 - Págs. 4/5, grifos nossos)
.

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA

Aos 12 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (12/10/2021), nesta cidade de Capanema-PA. na Delegacia de Policia Civil, presente o Dr. VINÍCIUS MEDEIROS SILVA GOMES, Delegado de Polícia, comigo, Escrivã de seu cargo, ao final assinado, nesta data foi designado, em conformidade com o disposto no Artigo 159 § 1ª do Código de Processo Penal, - (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior abaixo assinados, para proceder ao Exame Pericial TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO na substância apresentada, descrevendo com verdade e com minuciosidade o que encontrar, descobrir, bem como responder aos seguintes quesitos:

PRIMEIRO: dezenove porções de substância entorpecente do tipo oxi, pesando em torno de trinta e três gramas; as quais foram encontradas em poder de PEDRO LEONARDO PEIXOTO MOURA (FLAG N° 00180/2021.100305-1).

SEGUNDO: Trata-se de substância que cause dependência física e/ou psíquica? causa dependência física e psíquica.

TERCEIRO: Outros dados considerados úteis. Prejudicado

Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar o presente auto que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e, por mim, Escriva de Policia Civil, que o digitei.

Autoridade

Perito não oficial PC LUIZ LOPES QUARESMA DE LEMOS

Perito não oficial IPC ANTONIO LOPES ELIAS RAMOS (ID 10756632 - Pág. 13)”.

Destarte, considerando que na hipótese somente foi acostado o laudo toxicológico definitivo após a prolação e publicação da sentença condenatória, por ocasião da apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público (ID 10756770), sem que tenha havido a oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, e considerando que o laudo de constatação provisório firmado por investigadores da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, restando prejudicadas as demais teses recursais, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt no REsp n. 1.690.890/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/2/2018. No mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020
, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 09/03/2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso da defesa para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025